Tribunal: TJDFT
Processo: 0746600-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama – DF, em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada com fundamento em contrato de compra e venda de ágio de veículo, em que as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir controvérsias. O juízo suscitado declinou da competência de ofício, remetendo os autos para o foro do domicílio do réu. Após redistribuições sucessivas, o juízo suscitado foi declarado competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro constante do contrato de compra e venda, e se é admissível a declinação de competência de ofício em hipóteses de competência territorial relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é válida, não havendo indícios de abusividade ou escolha aleatória.
4. A competência territorial é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo juízo, conforme o art. 64 do CPC e a Súmula n. 33 do STJ.
5. A redistribuição da ação depende de provocação da parte adversa, sob pena de prorrogação da competência (art. 65 do CPC).
6. O princípio da perpetuação da jurisdição impede a modificação da competência após a distribuição da ação, salvo exceções legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília – DF.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato é válida, salvo demonstração de abusividade ou escolha aleatória.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juízo, sendo necessária a provocação da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 33.